Tribunal: STF
Processo: AP 2650
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de FREDERICO JAEGER NETO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 11.858/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/2024). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no art. 288 (associação criminosa) e art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas, pelo Parquet, 3 (três) testemunhas. 



    Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e foram arroladas 12 (doze) testemunhas.



    Em 22/4/2025, ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art.397 do Código de Processo Penal, designei audiência de instrução desta Ação Penal, para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa e realização do interrogatório do réu (art. 400 do Código de Processo Penal), para as 9h do dia 7/5/2025, a qual foi realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Rafael Henrique Janela Tamai Rocha (art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) (eDocs 143/146).



    Encerrada a audiência, o Juiz Auxiliar intimou as partes, concedendo-lhes vista conjunta para eventuais requerimentos de diligências previstas no art. 402 do Código de Processo Penal.



    A Defesa do réu FREDERICO JAEGER NETO requereu “a suspensão do trâmite da presente ação penal em relação ao requerente até que o Sr. Willian seja formalmente ouvido em juízo” (eDoc.139). 



    A Procuradoria-Geral da República informou que “não possui diligências adicionais a serem produzidas nos autos”(eDoc.141).



    É o relatório. DECIDO



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, “produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade. 



    No caso em exame, o Relatório de Informação Policial n. 5067.8355, o Relatório de Diligências n. 22/2022 - UIP/IJI/SC, o interrogatório policial do ora réu, além dos vídeos publicados em fontes abertas, que são apontados pela Procuradoria-Geral da República como o lastro probatório quanto às condutas concretamente imputadas ao réu no contexto dos atos antidemocráticos de 8/1/2023, já estão devidamente documentados nos autos, de modo que dispensam a realização de providências adicionais.



    Desse modo, a diligência pleiteada pela Defesa devem ser indeferida, uma vez que são meramente protelatórias, sob pena de tumulto processual. 



    Ressalte-se, por oportuno, que nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. [...] 2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte. […]



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de diligências formulado pela Defesa de FREDERICO JAEGER NETO.



    Tendo em vista a ausência de pedidos na fase do art. 402 pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90. 



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência do acusado, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado. 



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente